Tribunal: CARF
Processo: 13748.001215/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-31

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.001215/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.224 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
LUIZ CARLOS ABRANTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DEDUÇÕES.
DESPESAS
COM
INSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO.
Somente poderão ser deduzidos a título de despesas com instrução os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação
pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes
do contribuinte e de seus dependentes.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer integralmente as deduções com
despesas médicas.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.001215/2007-31
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.224 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001215/2007-31

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 58/62), lavrada em
12/11/2007, em desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2005, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de dedução indevida
com despesas de instrução, no valor de R$ 3.228,00 e dedução indevida de despesas médicas,
no valor de R$ 31.666,70.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
- que os valores pagos com instrução estão todos comprovados e, inclusive,
verificou ter recolhido RS 163,71 a maior;
- que apresentou despesas menores do que as havidas na Declaração do ano de
2004. haja vista que as despesas com instrução da filha não foram incluídas em razão
da mesma haver completado 25 anos:
- que todos os serviços médicos correspondentes às despesas declaradas e estão
devidamente comprovados;
- que junta aos autos, além dos documentos comprobatórios das despesas
glosadas, DIRPF/2005 Retificadora e respectivo disquete sem recibo de entrega:
- que, à vista do exposto, solicita o acolhimento da impugnação e o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 03-36.535 (e-fls. 81/86), os membros da 3a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF), por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação e, do voto da relatora a quo, podemos destacar
o seguinte:
...
O contribuinte comprovou o pagamento de gastos com instrução própria nos
valores de RS 45,00 (Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá — fls. 12/13) e RS
1.375,00 (Universidade Candido Mendes EPEC/AVM — fls. 14/20).
Destaque-se que não foi aceito o pagamento no valor de RS 135,00,
correspondente ao documento de fl. 15. vez que corresponde à despesa havida no ano
de 2003, que poderia ser aproveitada na DIRPF/2004.
Já em relação ao dependente Leonardo, fez prova de gastos junto a Sociedade
de Ensino Superior Estácio de Sá no valor de RS 3.358,00 (fls. 21/31).
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.224 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001215/2007-31

Diante dos pagamentos comprovados, serão restabelecidas as despesas de RS
1.420.00 com a instrução própria do contribuinte e RS 1.998.00 com a instrução do
dependente Leonardo.
Antes de se passar à análise da dedução indevida de despesas médicas, veja-se o
disposto no Regulamento do Imposto de Renda — RIR/1999, aprovado pelo Decreto
n° 3.000, de 1999:
...
Como se depreende da legislação transcrita acima, a dedução das despesas
médicas na Declaração de Imposto- de Renda está sujeita à comprovação a critério da
Autoridade Lançadora. A comprovação a ser feita compreende basicamente o
pagamento do serviço médico, a ser feito pelas formas indicadas no inciso III do § 1°
do art. 80 do RIR/1999 e o beneficiário ser o contribuinte ou seus dependentes.
Para tanto, é necessário que o recibo ou nota fiscal, a depender se o documento
foi emitido por pessoa física ou jurídica, contenha o nome completo do prestador dos
serviços, o CPF ou CNPJ do prestador, o endereço no qual foram prestados os
serviços, a pessoa beneficiária dos serviços e a discriminação do tipo de serviço.
Ressalte-se que a importância da discriminação dos serviços é tanto maior quanto mais
elevadas forem as despesas, a fim de permitir que a Autoridade Fiscal verifique o
cabimento e plausibilidade dos documentos apresentados.
Os documentos de despesas médicas anexados aos autos serão analisados a
seguir. A fim de determinarmos se atendem aos requisitos legais retro mencionados:

...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
94/99), em síntese, informando que a despesa com instrução foi paga em 30/12/12/2003, mas é
referente a competência de janeiro de 2004.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.224 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001215/2007-31

Em relação as despesas médicas junta aos autos declarações emitidas pelos
respectivos prestadores de serviço a fim de suprir as falhas apontadas pela decisão anterior.
Colaciona também novamente os recibos das despesas médicas e com instrução
glosados.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Das Matérias em Julgamento
A matéria constante na presente autuação e objeto do Recurso Voluntário são a
dedução indevida com instrução, no valor de R$ 135,00 e a dedução indevida de despesas
médicas, no valor total de R$ 20.080,00.
Da Glosa sobre Despesas com Instrução
Neste tópico o julgamento anterior manteve parcialmente a glosa nas despesas m
instrução, (e-fls. 84), com base no seguinte fundamento:
Destaque-se que não foi aceito o pagamento no valor de RS 135,00,
correspondente ao documento de fl. 15. vez que corresponde à despesa havida no ano
de 2003, que poderia ser aproveitada na DIRPF/2004.
O interessado traz aos autos novos recibos (e-fls. 105) para comprovar a
regularidade de sua dedução, porém os recibo reapresentados referem-se aos pagamentos feitos
nos meses de fevereiro e março de 2004 (e-fls. 18), que já foram considerados pelo julgamento
anterior.
Esclarecemos que a manutenção da glosa foi sobre o recibo (e-fls. 17), por ser de
ano-calendário diverso ao deste lançamento.
Reanalisando aquele comprovante, vê-se que ele refere-se a mensalidade 11/12
do ano de 2003, tendo sido pago em 30/12/2003.
Portanto, não há reparos a ser feito no julgamento anterior.
Assim, voto pela manutenção integral da respectiva glosa.
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.224 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001215/2007-31

De início, convém reproduzir trecho da descrição dos fatos e enquadramento legal
(e-fls. 60) de lavra da autoridade lançadora:
Glosa do valor de R$ 31.666,70, indevidamente deduzido a titulo de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Não atendeu a intimação fiscal.
Já o julgamento anterior, rejeitou parcialmente os recibos apresentados porque
identificou as seguintes deficiências (e-fls. 85):
Paulo Roberto: Recibo em más condições Não é possível identificar o nome
completo do prestador nem o registro profissional.
Gabriele Chevrand, Cláudio Cardoso e Marcos André: Falta o nome de quem
efetuou os pagamentos e o beneficiário dos serviços.
Lívia Maria: Falta indicação do beneficiário dos serviços e do registro
profissional do prestador.
A base legal para as deduções de despesas dessa natureza tem a sua previsão legal
insculpida na alínea "a" do inciso II do artigo 8o da Lei 9.250/95, sendo também regulamentada
pelo artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.224 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.001215/2007-31

Com sua peça impugnatória o recorrente apresentou recibos (e-fls. 49/57), e, em
sede recursal, junta declarações (e-fls. 101/104) e reapresenta os recibos (e-fls. 106/114), no
intuito de sanar as irregularidades apontadas pela decisão anterior e comprovar a regularidade de
seus dispêndios médicos/odontológicos.
Após reanalisar toda a documentação apresentada, entendo que o interessado
logrou êxito em suprir as falhas apontadas pelo julgamento a quo trazendo aos autos
declarações que confirmam que o contribuinte efetuou e foi o beneficiário dos serviços médicos
e odontológicos, bem como trouxe os registros de classe dos respectivos profissionais.
Assim, voto pelo restabelecimento integral das deduções com despesas médicas.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal entendo que o recorrente
logrou êxito em sanar a deficiência apontada anteriormente e, assim, voto pelo
restabelecimento integral das deduções com despesas médicas.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer integralmente as deduções com despesas médicas.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital